Tribunal: TJES
Processo: 5018161-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018161-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CIRURGICA CONFIANCA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018161-67.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

CIRURGICA CONFIANCA LTDA

ADVOGADO DA RECORRENTE:

RODRIGO FIGUEIRA SILVA - OAB ES17808-A

E

BRUNO DIAS DE FREITAS - OAB ES36022

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE ALTO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). SOBRESTAMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CIRÚRGICA CONFIANÇA LTDA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que determinou o sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, até o julgamento do RE 1.412.073/SP (Tema 1.255, Supremo Tribunal Federal), em demanda na qual foi reconhecida a nulidade de Auto de Infração relativo ao ICMS-ST e fixados honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, com base no valor da causa (R$ 49.718.251,06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento dos recursos excepcionais, diante da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.255, que trata da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade em causas de valor elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, inciso III, do do Código de Processo Civil, impõe o sobrestamento de recursos especiais e extraordinários que tratem de matéria submetida à sistemática da repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal afetou ao Tema 1.255 a controvérsia sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, abrangendo a mesma discussão presente no recurso.
A definição sobre o que configura honorários “exorbitantes” compete ao Supremo Tribunal Federal, não cabendo ao Tribunal de origem antecipar esse juízo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta pelo sobrestamento de feitos cuja matéria aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sob repercussão geral, em homenagem à economia processual e à uniformização da jurisprudência.
O Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, embora aplicável em tese à fixação dos honorários, não afasta a primazia da análise constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.255.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

É cabível o sobrestamento de recurso especial quando a matéria em discussão estiver submetida ao regime da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, III, do CPC.
A análise da configuração de honorários sucumbenciais exorbitantes em causas de elevado valor deve aguardar a definição do STF no Tema 1.255.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, III, a, e 105, III, a; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 927, III e §3º; 1.021; 1.030, I, II e III; 1.040 e 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.412.073/SP, Tema 1.255; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, Tema 1.076; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.589.873/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.08.2017; STJ, AREsp 2.534.953, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018161-67.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

CIRURGICA CONFIANCA LTDA

ADVOGADO DA RECORRENTE:

RODRIGO FIGUEIRA SILVA - OAB ES17808-A

E

BRUNO DIAS DE FREITAS - OAB ES36022

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

CIRURGICA CONFIANCA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
14114909
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
12949380
), proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que determinou o sobrestamento, até o julgamento
RE 1412073/SP (Tema 1.255),
pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
do
RECURSO ESPECIAL
(id.
10383072
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
10382923
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
ACÓRDÃO
(id.
10221802
), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, por maioria, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, “
com o fito de fixar os honorários devidos aos patronos da demandante/apelada nos percentuais mínimos previstos nos incisos I, II, III e IV, do § 3º, do artigo 85, do CPC/15”,
ao passo em que julgou prejudicada a
REMESSA NECESSÁRIA,
reformando a
SENTENÇA
proferida na
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.041.242-2.

Irresignada, a Recorrente defende a inaplicabilidade do
Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
sob o argumento de que
“compreende-se não apenas a aplicabilidade imediata, mas a eficácia plena da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a qual deve ser observada por este tribunal, nos termos do art. 927, III, c/c § 3º, do Código de Processo Civil.”

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
agravada,
in verbis:

“
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018161-67.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

CIRURGICA CONFIANCA LTDA

ADVOGADO DOS RECORRIDOS:

RODRIGO FIGUEIRA SILVA - OAB ES17808-A

E

BRUNO DIAS DE FREITAS - OAB ES36022

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
10383072
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
10382923
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
ACÓRDÃO
(id.
10221802
), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, por maioria, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, “
com o fito de fixar os honorários devidos aos patronos da demandante/apelada nos percentuais mínimos previstos nos incisos I, II, III e IV, do § 3º, do artigo 85, do CPC/15”,
ao passo em que julgou prejudicada a
REMESSA NECESSÁRIA,
reformando a
SENTENÇA
proferida na
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por

CIRURGICA CONFIANCA LTDA,
para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.041.242-2.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS-ST. MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMC) COMO BASE DE CÁLCULO. ERRO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO. COBRANÇA EXCESSIVA. CÔMPUTO EQUIVOCADO DA QUANTIDADE DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NAS NOTAS FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA NÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 5.041.242-2, que cobrava o valor de R$ 49.718.251,06 a título de ICMS devido sob regime de substituição tributária em operações com medicamentos e insumos hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Auto de Infração é inválido em razão da utilização incorreta da base de cálculo do ICMS-ST com base no Preço Máximo ao Consumidor (PMC); (ii) definir se a fixação equitativa dos honorários advocatícios seria adequada à luz do valor elevado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a utilização, para fins tributários, do PMC nas operações envolvendo medicamentos, desde que determinado por órgão competente (PMC) na composição da base de cálculo presumida do ICMS em regime de substituição tributária, conforme previsto no art. 8º, §§ 2º e 3º, da LC n. 87/1996.

4. No caso concreto, a perícia concluiu que houve recolhimento a maior e, ainda, que o levantamento fiscal apurou valores indevidos, relativamente à quantidade de produtos comercializados e sujeitos à tributação, o que compromete a validade do lançamento tributário.

5. Não suficiente, o Estado do Espírito Santo reconheceu expressamente a existência de erro material no cálculo do tributo, corroborando a nulidade do Auto de Infração.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa é elevado, o que impede a fixação equitativa com base no §8º do art. 85 do CPC/2015, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

7. A sentença de primeiro grau não considerou adequadamente o escalonamento previsto no §3º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC/2015, impondo-se sua reforma para fixação dos honorários nos percentuais mínimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A utilização do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS-ST é admissível quando fixado por órgão competente na composição da base de cálculo do ICMS, mas sua aplicação deve observar a realidade dos fatos e das provas, sob pena de nulidade do lançamento tributário.

2. A fixação de honorários advocatícios em causas de alto valor deve seguir os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, sendo inaplicável a equidade nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 8º, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.782.455/AL, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.04.2021; STJ, AgInt no PUIL 3.674/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 17.10.2023; STJ, Tema Repetitivo 1076.

(
TJES.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018161-67.2021.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Relator (a): Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Plenário Virtual: 23.09.2024 a 27.09.2024)

Irresignado, o Recorrente sustenta, em sede de
RECURSO ESPECIAL,
violação aos
artigos §§§ 2°, 3º e 8°, do Código de Processo Civil, e princípio da causalidade,
em razão da exorbitância dos honorários arbitrados, e ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
sob o argumento de contrariedade aos
artigos 5º, inciso V, 37, e 175, da Constituição Federal.

A Recorrida

apresentou
Contrarrazões
pelo desprovimento (id.
11139845
e
11139846
).

Na espécie, constata-se que o Recorrente interpôs Recurso Especial, por violação ao
artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
, sob o fundamento da exorbitância dos honorários.

Sobre a temática, não se desconhece o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076)
,
in litteris
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sucede, contudo, que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1.412.073/SP (Tema 1.255)
,
verbatim
:

Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Diante da afetação do aludido Tema, foi determinado o sobrestamento de Recursos Excepcionais cuja temática envolva a referida questão.

In casu,
nota-se que pretende o Recorrente que a verba honorária seja arbitrada com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois a sua fixação,
com base no valor da causa, em 29/06/2021, no valor de R$ 49.718.251,06 (quarenta e nove milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais, e seis centavos), se revela excessiva e desproporcional.

Com efeito,
forçoso reconhecer a similitude do núcleo da tese recursal com a matéria submetida ao regime de repercussão geral,
haja vista que o Pretório Excelso decidirá se, em hipóteses de valor da condenação, da causa, ou com proveito econômico exorbitante, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) ou seguindo os critérios elencados pelos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma normativo.

Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade dos Recursos, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, por medida de economia processual.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que a controvérsia recursal está ligada à possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa
(artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil),
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Isso porque, consoante se observa dos autos, os honorários advocatícios foram fixados nos
percentuais mínimos previstos nos incisos I, II, III e IV, do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com base no valor da causa, que em 29/06/2021, perfazia o total de R$ 49.718.251,06 (quarenta e nove milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais, e seis centavos).

Em sendo assim, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que
a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes,

in litteris
:

“
Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Ademais, cabe ao
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando for julgar o prefalado
Tema 1.255,
definir qual montante configura honorários advocatícios exorbitantes, não competindo, portanto, a esta
Egrégia Vice Presidência
determinar se o valor referido nos autos compreende ou não valor exorbitante.

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.
[...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Destaque-se, ainda, o teor da
Decisão Monocrática
proferida no AREsp nº 2.534.953, de Relatoria do
Ministro SÉRGIO KUKINA
, 15 de março de 2024,
verbatim:

[...] A matéria de fundo debatida nos autos quanto à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao rito da repercussão geral (RE 1.412.069/PR-RG - Tema 1.255/STF).

Em
recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia
. A propósito: ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ARE 1.144.360 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/02/2019; e ARE 1.181.843 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/06/2020.

Assim,
em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que for definitivamente decidido pela Corte Suprema, é conveniente que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem
, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.

Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que,
"Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte
" (AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2017).

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.557.653/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/05/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.716.248/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2019; e RCD nos EDcl no REsp 1.480.838/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/09/2019.

Importa consignar igualmente que
o fato de não haver simultâneo recurso extraordinário nos autos em nada altera a necessidade de que a Corte a quo realize o juízo de conformação ora determinado. Assim é, porque o exaurimento da instância para fins de cabimento dos recursos especial e extraordinário depende do juízo de conformação a ser promovido pelas instâncias ordinárias. Logo, não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sob seu encargo.

Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).

ANTE O EXPOSTO,
julgo prejudicado o recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia (Tema 1.255/STF), o apelo especial
:

i) tenha seguimento negado na hipótese do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal; ii) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado pelo Pretório Excelso (artigo 1.040, I e II, do CPC). [...]

(
STJ,
AREsp n. 2.534.953, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/03/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado pelo
Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça
em casos análogos:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA 1 .255 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. I . Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. II . Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de sobrestamento do recurso especial, em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, que versa sobre a possibilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes. III. Razões de decidir O artigo 1 .030, inciso III, do CPC, prevê expressamente o sobrestamento de recursos especiais e extraordinários que versem sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, a fim de garantir a uniformização da jurisprudência e a economia processual. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sobrestamento é medida necessária para evitar decisões conflitantes entre a Suprema Corte e o STJ. O Tema 1.076 do STJ, invocado pelo recorrente, não afasta a necessidade de sobrestamento do feito, haja vista a primazia do viés constitucional da matéria, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1 .255. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É cabível o sobrestamento de recurso especial quando a matéria discutida for objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1 .030, III, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, III . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412073/SP, Tema 1.255; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE.

(
TJES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50271566920218080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Tribunal Pleno. julgaeo em 17/05/2025)

Destarte, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato do Agravo Interno se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e o
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno, a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.